Tribunal: STF
Processo: RE 80880
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-16
Data de publicação: 1975-05-16

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. LIMITA-SE SEU DIREITO AOS DO CARGO DE
QUE E TITULAR, EMBORA, POSSA DESEMPENHAR, DE FATO, OUTRAS
ATRIBUIÇÕES, DESIGNAÇÕES IRREGULARES NÃO PODEM GERAR DIREITOS A
REMUNERAÇÃO, DIVERSA DA DO CARGO EFETIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.